Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. ATO INCOMPATÍVEL.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 1.1. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
2. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das cartas precatórias nos autos do processo principal.
3. Recurso conhecido e não provido.